Tribunal: STJ
Processo: 0002970-65.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209588 - RJ (2025/0143476-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 20 E 22 DA LINDB.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base
em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos
termos da

Súmula n. 211/STJ.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51866266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 782790a5-3aa3-4d66-93bd-f5b77d8cf500

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 782790a5-3aa3-4d66-93bd-f5b77d8cf500

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2209588 - RJ (2025/0143476-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR
: MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL . IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 20 E 22 DA
LINDB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base
em fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO
contra a decisão mediante a qual não conheci do Recurso Especial, com fundamento
nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, , e 255, I, ambos
a
do RISTJ, por força do disposto no art. 102, III, da CR, bem como da incidência das
Súmulas ns. 211/STJ e 284/STF (fls. 1.118/1.128e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que "o recurso especial aponta
especificamente a violação aos artigos 3-A, § 2o e 3o, da Lei 12.340/2010, 7o e 8o, da
Lei 12.608/2012 e 9o da Lei Complementar 140/2011, não examinados sob o
fundamento de que não haveria tema constitucional em debate no acórdão recorrido"
(fl. 1.135e).
Documento eletrônico VDA50956890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 79aea0ed-524a-485e-b3fa-c7866a06c9e8

Aduz, ainda, que "os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro estão, implicitamente, prequestionadas, o que é suficiente para a
caracterização do exame da tese jurídica do Estado" (fl. 1.142e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 1.134/1.143e).
Impugnação às fls. 1.204/1.221e.
É o relatório.
VOTO
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo (incidência da Súmula n. 284/STF) impõe
o reconhecimento da preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da Súmula n. 182/STJ (EREsp 1.424.404/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
No que sobeja, não assiste razão ao Agravante.
Isso porque, ao analisar a questão referente à legitimidade passiva do
Estado do Rio de Janeiro quanto à imposição das obrigações de recuperação e
redução de riscos decorrentes de desastres ambientais, o tribunal de origem assim
consignou (fl. 228e):

É sabido que a Constituição da República, em seu artigo 23, incisos VI e IX,
estabelece a todos os entes federativos o dever comum de preservar o
meio ambiente e de promover programas de construção de moradias, a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
Nesse contexto, quanto ao Estado do Rio de Janeiro, cumpre não só a
preservação do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de
suas formas (artigo 23, VI da CR/88 e 73, inciso V, da CE), mas também o
dever de adotar as medidas necessárias para redução dos riscos de
desastre (artigo 2o Lei 12.608/2012), aplicando para isso a Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC –, com as diversas ações de
prevenção, mitigação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa
civil dentro de seu âmbito territorial, conforme o artigo 7o da Lei 12.608/2012.
Logo, é obrigação solidária do Estado e do Município para a adoção de
medidas de recuperação e de redução riscos de desastres em seus
respectivos territórios, com o objetivo de proteger o direito à vida e ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado. Não há como os entes públicos se
eximirem de tais deveres, impostos pela Constituição Federal.

Nesse cenário, depreende-se que o acórdão impugnado possui fundamento
eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz do
art. 23, VI e IX, da Constituição da República.
Com efeito, o recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a
garantir a autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto,
instrumento processual para o exame de questão constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102,
III, da Constituição da República.
Espelhando tal compreensão, os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA50956890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 79aea0ed-524a-485e-b3fa-c7866a06c9e8

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
. Precedentes.
especial
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.606.052/RO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 29.08.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM
TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais – quais sejam, os princípios da legalidade e
da isonomia, previstos na Constituição da República –, cujo exame é
vedado ao STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da
.
competência do STF, conforme dispõe o art. 102, III, da CF/1988
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.118.651/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).

Acerca da suscitada ofensa aos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro, em razão dos impactos da decisão judicial aos limites
orçamentários, cujas alocações são realizadas pelo Poder Executivo, verifico que a
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a oposição de
embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a alegação
concernente às consequências da decisão, em cognição sumária, da qual resultaria
"[...] o potencial de desorganizar por completo a atividade administrativa" (fl. 583e).
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria
impugnada, objeto do recurso, não obstante a oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial porquanto não
Documento eletrônico VDA50956890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 79aea0ed-524a-485e-b3fa-c7866a06c9e8

preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça
3. O entendimento desta Corte Superior é o de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto exige que no recurso especial se tenha alegado a
ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à
apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, o que não
ocorreu na espécie.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(RCD no AREsp n. 2.201.202/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.09.2024, DJe de
19.09.2024).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
MORTE
POR
ELETROCUSSÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 7 E 211
DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Relativamente às demais alegações de violação, esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado
n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
.
Súmula do STF
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.438.090/BA, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 – destaque
meu).

Cabe ressaltar, ainda, que, caso entendesse persistir vício integrativo no
acórdão impugnado, o Recorrente deveria ter alegado afronta ao art. 1.022 do Código
de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na
espécie.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico VDA50956890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:14
Código de Controle do Documento: 79aea0ed-524a-485e-b3fa-c7866a06c9e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.209.588 / RJ
Número Registro: 2025/0143476-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029706520238190000
00970314920228190000
00973631620228190000
00983383820228190000
08066668120228190042
08075103120228190042
202424510962
29706520238190000
8066668120228190042
8075103120228190042
970314920228190000
973631620228190000
983383820228190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
RECORRENTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
Documento eletrônico VDA51807208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: 1e6cb4c2-1fae-4007-91fc-73d425953436

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORDEM URBANÍSTICA - SEGURANÇA EM EDIFICAÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
PROCURADOR : MIGUEL LUIZ BARROS BARRETO DE OLIVEIRA - RJ124639
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: 1e6cb4c2-1fae-4007-91fc-73d425953436